Tribunal: TJES
Processo: 5016062-22.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016062-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNY MARGOTTO MORRA
RECORRIDO: NICOLAU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016062-22.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
DENNY MARGOTTO MORRA

REC
ORRI
D
OS
:
NICOLAU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI
e GABRIEL CIPRIANO NICOLAU SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
DINÂMICA DO EVENTO DANOSO
E A
CULPA DOS RÉUS
, ANTE A PROVA DIVIDIDA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9239071. Contrarrazões no Id. 9239074, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9239071), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 9239072). Concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC), pois apesar de ter pago o preparo, segundo ela, com a ajuda de amigos, a Recorrente também requereu o benefício da gratuidade, tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id. 9239073).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
9239068
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
'' Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.''

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
na
qual
a
Autor
a
atribui aos Recorridos a responsabilidade pelo acidente de trânsito que causou uma série de prejuízos ao
seu
veículo.
Requereu
danos materiais de R$ 11.236,83 e dano moral de R$ 2.000,00.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as provas apresentadas nos autos não permitem identificar quem deu causa ao acidente automobilístico,
além disso
os
depoimento das testemunhas
de ambas as partes
, assim como as versões da parte autora e da parte requerida, são totalmente antagônicas,
não permitindo um convencimento seguro.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que a versão apontada pelo Recorrido, e confirmada por sua testemunha, não poss
ui
o mínimo de plausibilidade

bem como as provas são mais do que suficientes para comprovar os fatos.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, a autora alegou que trafegava pela Av. Estudante José Júlio de Souza, pela faixa da direita, sentido Vila Velha x Guarapari. Seu veículo encontrava-se parado, devido uma retenção do trânsito, quando o veículo da 1ª Ré, dirigido pelo 2º Réu, saindo da garagem do prédio onde reside, sem observar a devida atenção, veio a atingir a lateral direita de seu veículo, danificando suas portas dianteira e traseira. O 2º réu, Sr. Gabriel disse que não possuía seguro e que não arcaria com os danos, intitulando-se advogado. Disse que sofreu pequena luxação em sua perna esquerda, em razão de que, com a colisão, ter batido a sua perna esquerda na porta, tendo, ainda, sofrido uma grande crise de labirinte, causada pelo estresse sofrido, ra
zão pela qual requereu dano moral de R$ 2.000,00. Também requereu dano material de
11.236,83
referente ao conserto do veículo.

Por sua vez, o Réu alegou outra versão, de que estava saindo da garagem do condomínio e aguardando para entrar na via principal. Nesse momento, a autora/recorrente permitiu a passagem do réu, e o condutor entrou apenas com a parte dianteira do carro na via, aguardando a fluidez do trânsito para entrar completamente. Foi nesse momento que a autora, de maneira deliberada, não permitiu que o veículo do réu completasse o acesso à via e acelerou contra a dianteira do veículo, arrastando o para-choque até que ele caísse.
Alegou que a autora o acusou de ser menor de idade,
de
não possuir CNH
bem como
se recusou a convers
ar, pois não falaria com uma “criança” e iria esperar os pais dele descerem. Afirmou que a autora disse ser advogada e o réu disse que também era e a
ela
afirmou que iria acabar com a carreira dele, pois é muito influente. Alegou que a autora disse que possuía um amigo policial que iria “resolver a situação”. Afirmou que a autora possui seguro de seu veículo, como a própria afirmou na exordial
no Id. 9239030 - Pág. 6
, mas não trouxe o contrato e o valor da franquia necessário para o conserto. Alegou que os valores do orçamento, de R$ 11.236,83, são exorbitantes, pois a colisão ocasionou danos superficiais na lateral do veículo da autora (Id. 9239057 - Pág. 8 e
Id.
9239030 - Pág
s
. 3/
5
)
, mas a autora requereu até portas novas sem necessidade
(Id. 9239041)
, pois serviços como o “martelinho de ouro” são utilizados para reparar a pintura e pequenas avarias na lataria, não necessitando de substituição de toda a lataria.
Requereu a expedição de ofício ao condomínio para fornecimento das imagens, inclusão da seguradora da autora e, no mérito, improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, ressarcimento de apenas 50% do valor do reparo.

Nessa linha, ainda que haja
evidências nos autos da existên
cia de danos e
de gastos para reparo do veículo d
a
Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade dos Recorridos para ocorrência do evento danoso.

As provas trazidas pel
a
Recorrente acerca da dinâmica do acidente restringem-se às
fotos
o
s
veículos

(Id.
9239030 - Pág
s
. 3/
5
)
e ao Boletim de Acidente de Trânsito
preenchido unilateralmente pela autora
(
Id
. 9239039
)
.
Ambos,
insuficientes em determinar qual dos condutores teria agido de forma imprudente.

As duas testemunhas apresentaram versões antagônicas
(Id. 9239067 e Id. 9239068 - Pág. 1)
. A testemunha da autora relata que
“Estava no carro atrás do veiculo da autora, que o carro estava parado, porque tem o semáforo com trânsito e viu um carro que era um hb20 que desceu da garagem e bateu no carro dela
”. Já a testemunha do réu afirmou que “
Estava descendo do condomínio ilha bela quando chegou na saída o carro desceu na rampa da garagem com bico já pra dentro da pista quando veio um carro prata e acertou ele
”.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Pois bem, a parte autora apresentou à sua versão sobre o fato em questão e anexou como prova orçamentos e o BOAT que, conforme se infere, não deixam claro os fatos alegados. O depoimento das testemunhas, assim como as versões da parte autora e da parte requerida, são totalmente antagônicas. Há, portanto, absoluta falta de provas para a formação de um seguro convencimento em relação a tese da parte autora.

Assim, para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC, o que não ocorreu no caso em questão.

Deve, portanto, ser aplicada a regra de julgamento do art. 373 do Código de Processo Civil.

O processo de conhecimento visa a um provimento jurisdicional de certeza. Para a condenação, é necessária a comprovação da conduta culposa que não pode ser presumida. O decreto condenatório exige que a prova seja cabal.

As regras do ônus da prova são dirigidas ao Juiz que deverá delas se utilizar no momento da sentença, aplicando o gravame previsto na lei processual, quando a parte encarregada de produzir a prova não a fizer. A consequência da não comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, é o julgamento da improcedência do pedido.

Logo, ausente prova sobre a culpa, em que pese os danos causados em razão do acidente para ambas as partes, nada há que se falar em indenização.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)